Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. ÔNUS DA APELANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida quando a parte Apelante apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão recorrida.
2. Evidenciado que a Apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
3. Ao se responsabilizar pelos custos dos serviços hospitalares, a contratante é responsável pelo pagamento dos serviços prestados. Não estando caracterizadas quaisquer das hipóteses inscritas no art. 130 do CPC, não há falar em chamamento ao processo.
4. É ônus da Apelante apontar a abusividade no contrato firmado ou que os valores cobrados estão em desacordo com os praticados no mercado, que não ocorreu no presente caso. Ainda mais, porque não houve a inversão do ônus da prova ou ao menos pedido nesse sentido. Além disso, intimada a se manifestar acerca da produção de provas, a Apelante nada requereu, demonstrando os seu desinteresse na produção da prova.
5. A simples existência da relação de consumo não elide a responsabilidade do consumidor quanto ao seu ônus probatório.
6. A análise do pedido de repetição em dobro de indébito, nesta fase processual, configuraria em inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação, sob pena de supressão de instância e nítida violação ao duplo grau de jurisdição.
7. Não havendo indícios de que a Apelante foi cobrada em valor incompatível com o atendimento realizado a seu falecido esposo. Sendo incontroverso que o serviço foi regularmente prestado e não tendo sido apontada falha na prestação do serviço hospitalar, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
9. Apelação conhecida e não provida.